Tribunal: TJBA
Processo: 8001175-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001175-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGOS PINHEIRO BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Acórdão proferido em agravo de instrumento. Pretensão de rediscussão do mérito. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto para reformar decisão que, nos autos da ação comum nº 8000343-51.2015.8.05.0216, não conheceu das apelações interpostas e determinou a expedição de ofício ao Ministério Público e à OAB. Os processos foram conectados, tendo como paradigma a ação nº 8000346-06.2015.8.05.0216, na qual foi proferida sentença de procedência parcial com condenação do banco réu ao enquadramento funcional e pagamento de danos morais;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — que justifique a oposição dos embargos de declaração;

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo cabíveis para reexame de matéria já decidida;

4. As alegações do embargante não apontam vícios formais na decisão, mas demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, pretendendo rediscutir a admissibilidade e o mérito das apelações inadmitidas;

5. A matéria relativa à suspensão e conexão dos feitos, por estar vinculada à decisão interlocutória, deve ser atacada por meio de agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação;

6. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material, razão pela qual se impõe a rejeição dos embargos de declaração;

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8001175-04.2025.8.05.0000
,
em que é embargante
DOMINGOS PINHEIRO BARBOSA

e

embargado
BANCO DO BRASIL SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.